Tribunal: TJDFT
Processo: 0004536-08.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0004536-08.2016.8.07.0007 AGRAVANTE: MB ENGENHARIA SPE 023 S/A AGRAVADO: RODOLFO DE SOUZA REZENDE DESPACHO MB ENGENHARIA SPE 023 S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a decisão impugnada invadiu o mérito do recurso especial. Defende, ainda, a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 29079642 para que as publicações relativas à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Denner B. Mascarenhas Barbosa, inscrito na OAB/DF sob o n.o 44.215. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais (ID 29441847), nada a prover, porquanto trata-se de providência que refoge à competência desta Presidência. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021